Tribunal: TJDFT
Processo: 0702519-95.2023.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0702519-95.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ATTILA SAMUELL NUNES TABORY AGRAVADO: BANCO INTER SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela parte autora ATTILA SAMUEL NUNES TABORY em razão de decisão proferida nos autos de origem 0720345-44.2023.8.07.0009, 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia. A tutela de urgência foi indeferida (ID 54701572). Em consulta aos autos principais, verifica-se que, em 04/03/2024, foi prolatada sentença, declarando extinto o feito, sem resolução de mérito, por desídia, com fundamento no art. 51, I, da Lei no 9.099/95. A jurisprudência das Turmas Recursais se firmou no sentido de que o agravo de instrumento restar prejudicado com a superveniente prolação de sentença, pois fica afastado o interesse em relação à decisão sobre a antecipação de tutela, que é o objeto do recurso. Desse modo, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do objeto, restando prejudicado o recurso pendente. Assim, JULGO PREJUDICADO o recurso, com fundamento no artigo 11, inciso XV do RITRJE deste Tribunal, e NEGO-LHE SEGUIMENTO. Intimem-se as partes. Após, arquive-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito